Tribunal: TJMT
Processo: 0018413-67.2014.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018413-67.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), MARIA IZABEL SILVA DA COSTA CEZAR - CPF: 003.244.151-76 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (EMBARGANTE), IMOBILIARIA RODOBENS LTDA - CNPJ: 11.126.558/0001-34 (REPRESENTANTE), VERA SONIA FARIA DE JESUS BARROS - CPF: 651.216.351-68 (EMBARGADO), FERNANDA DE PAULA GIACOMINI - CPF: 987.469.871-34 (ADVOGADO), NEIRISVALDO BARROS - CPF: 329.415.011-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0018413-67.2014.8.11.0041

EMBARGANTES: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA VI - SPE LTDA E IMOBILIÁRIA RODOBENS LTDA

EMBARGADOS:
VERA SONIA FARIA DE JESUS BARROS e NEIRISVALDO BARROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABA VI - SPE LTDA E IMOBILIÁRIA RODOBENS LTDA
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pelo embargante.

Em suma, os embargantes sustentam a ocorrência da omissão e contradição do decisum sob o fundamento de que não houve atraso na entrega da unidade, de modo que o “
contrato deve ser mantido em sua íntegra
” (sic).

Alegam que não há dever de indenizar por danos morais os embargados diante da ausência de comprovação de ato ilícito.

Defendem que os embargados não comprovaram o pagamento de aluguéis no período do suposto atraso, pois não juntaram os comprovantes referentes ao período de março a setembro de 2014, pelo qual entendem que deve ser afastada a condenação por danos materiais.

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 181894733).

Os embargos não apresentaram contrarrazões, mesmo devidamente intimados.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL –QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRECEDENTES – DANOS MATERIAIS – REEMBOLSO DOS ALUGUÉIS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

É devida à reparação pelo dano material, decorrente dos aluguéis pagos pelo comprador, no atinente ao período de atraso na entrega do imóvel, haja vista a necessidade de alocação extraordinária de recursos do adquirente com moradia, quando já poderia estar usufruindo o bem”.

Todavia, razão alguma assiste aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, vejamos:

“Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de financiamento firmado em 28/03/2013 previa o prazo para o término da construção para março de 2014, conforme previsão em contrato, no entanto, as chaves somente foram entregues em
26/09/2014
.

Logo, considerando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como observada a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Isso porque, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita das apelantes, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel.

Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

(...)

De mais a mais, as apelantes defendem a inexistência do dever de reembolso – danos materiais, contudo, sem razão as recorrentes.

Isso porque a parte autora demonstrou que, em razão da demora na entrega do imóvel, foi obrigada a entabular contrato de aluguel entre os períodos de atraso, pelo valor mensal de R$900,00 (novecentos reais), conforme se depreende do contrato de locação e recibos de meses posteriores ao ajuizamento da presente demanda (Ids. 166295415 - Págs. 14-18), ônus que deve ser suportado pela parte requerida, no período de 29/03/2014 a 25/09/2014, que contribuiu para o inadimplemento contratual”.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
aos embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023